Tribunal: TJMT
Processo: 1046495-07.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVANE LIMA DA SILVA - CPF: 027.523.181-03 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA POR MEIO DE GRAVAÇÃO TELEFÔNICA. PARTE AUTORA QUE DEIXOU DE IMPUGNAR A GRAVAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. INSURGÊNCIA QUANTO A NECESSIDADE DE PERÍCIA. IDENTIDADE DA AUTORA NA LIGAÇÃO INCONTROVERSA. INTERLOCUTOR QUE CONFIRMOU TODOS OS DADOS DA AUTORA.
HISTÓRICO DE LIGAÇÕES E TELAS SISTÊMICAS QUE COMPROVAM PAGAMENTO. FATURA MESMO ENDEREÇO INFORMADO NA INICIAL. VÍNCULO JURÍDICO COMPROVADO. COBRANÇA DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PLEITOS JULGADOS IMPROCEDENTES. PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte Reclamante em virtude da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral.

2.

Na hipótese, a Autora/Recorrente afirma que seu nome foi inscrito indevidamente nos cadastros de restrição ao crédito, por ordem da empresa de telefonia, por um suposto débito no valor de R$ 157,19 (cento e cinquenta e sete reais e dezenove centavos).

3.

Contudo, a empresa de telefonia juntou faturas em nome do Recorrente, extenso Relatório de chamadas, telas que comprovam pagamento por cinco meses,
além de comprovar a contratação dos serviços por meio de gravação de áudio
(ID. 101673513).

4.

Verossimilhança das alegações da empresa Recorrida, mormente porque o áudio não foi impugnado tempestivamente pela Recorrente.

5.

Ademais, não há que se falar em necessidade de perícia, é incontroverso que se trata da autora no outro lado da linha, interlocutor que confirmou todos os dados pessoais da reclamante, todos documentos que se mostram suficientes para comprovar a existência da relação jurídica, em obediência ao disposto no art. 373, II, do CPC.

6.

T
endo em vista a improcedência dos pleitos formulados na inicial, deve ser acolhido o pedido contraposto formulado pela empresa Recorrida
, bem como
evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 80 do Código de Processo Civil.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, consoante artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.

8.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, que ficarão com a exigibilidade suspensa, tendo em vista ser beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

9.

Recurso conhecido e
IMPROVIDO
.

10.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2021